Tribunal: TJPA
Processo: 0012209-40.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012209-40.2015.8.14.0024
APELANTE: IVO EDUARDO WELTER, CARLINDO DE ANDRADE LIMA

APELADO: PALOMA PANTOJA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0012209-40.2015.814.0024

APELANTE:
IVO EDUARDO WELTER

APELANTE:
CARLINDO DE ANDRADE LIMA

APELADA:
PALOMA PANTOJA PEREIRA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
IVO EDUARDO WELTER
- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIMENTO,

ANTIGO PROPRIERÁRIO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO DENTRAN – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANÁLISE DAS RAZÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACERVO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE VALORADO – TESTEMUNHA OCULAR QUE CORROBOROU COM AS ARGUIÇÕES POSTAS PELA RECORRIDA – INVASÃO NA PISTA CONTRÁRIA PELO VEÍCULO DO RECORRENTE – AMPUTAÇÃO DE PARTE DA PERNA ESQUERDA DA APELADA QUE ESTAVA GRÁVIDA DE 07 (SETE) MESES – ACELERAÇÃO DO PARTO E MORTE DO BEBÊ – DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO - QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO EM COMENTO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – ÔNUS A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMEMTE PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso de Apelação do Réu Ivo Eduardo Welter
:

1.1.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva: Contrato de compra e venda do veículo apresentado em sede de contestação, assinado e reconhecido em cartório em data anterior ao acidente. Declarações tanto do comprador do veículo como do condutor, atestando que o bem não pertence mais ao ora apelante, mas sim ao primeiro requerido que estava conduzindo o veículo no momento do acidente. Aplicação da Súmula 132 do STJ. Recurso Conhecido e Provido, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e consequentemente excluir o Sr. Ivo Eduardo Welter do polo passivo da lide.

2.

Recurso de Apelação do Sr. Carlindo

2.1.

Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação. Preliminar Rejeitada.

2.2.

Mérito

2.2.1.

Acidente de trânsito com vítima fatal. Recorrida que trafegava em uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo do recorrente, Invasão da pista contrária. Indiciamento policial. Depoimento de testemunha ocular que se mostra imprescindível para o deslinde do feito. Ausência de prova pericial acerca das circunstâncias do acidente.

2.2.2.

Condições de trafegabilidade do veículo da recorrida que não se mostraram preponderantes para a ocorrência do evento danoso, uma vez que foi atingido pelo veículo da parte adversa.

2.2.3.

Danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada que restam evidentes, ante a irreparável perda do bebê que esperava por estar grávida de 07 meses, além de danos estéticos em razão da amputação de parte do membro inferior esquerdo.

2.2.4.

Danos morais fixados em R$ 100.000,00 e danos estéticos em R$ 80.000,00 que não merecem reparos, Jurisprudências pertinentes ao tema.

2.2.5.

Cumpre
registrar, que
em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, bem assim que restou comprovado que o condutor do veículo também era proprietário do bem, conforme declaração ID 1300532, pág. 11, deve o ora apelante arcar integralmente com o pagamento dos referidos valores.

2.2.6.

Por fim
, em relação aos ônus sucumbenciais, entendo que
a recorrida fora vencida
em parte mínima dos pedido
s veiculados, devendo, assim, o recorrente

suportar

integralmente
as custas e honorários advocatícios
nos moldes determinados na sentença vergastada.

3.

Ante o exposto conheço dos recursos para:
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
IVO EDUARDO WELTER,
para, acatando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
exclui-lo do polo passivo da presente demanda, e por consequência tornar sem efeito as condenações que lhe foram impostas,
extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do
CPC
, prosseguindo a demanda tão somente em relação a outra parte requerida.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba em relação a este, devendo arcar integralmente com as condenações ali impostas. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo apelantes
IVO EDUARDO WELTER e CARLINDO DE ANDRADE LIMA
e apelada
PALOMA PANTOJA PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
IVO EDUARDO WELTER
DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Desembargador Ricardo Pereira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO C
ÍVEL N. 0012209-40.2015.814.0024

APELANTE:
IVO EDUARDO WELTER

APELANTE:
CARLINDO DE ANDRADE LIMA

APELADA:
PALOMA PANTOJA PEREIRA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
IVO EDUARDO WELTER E CARLINDO DE ANDRADE LIMA
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
, ajuizada por
PALOMA PANTOJA PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, arguiu a ora apelada que foi vítima de acidente automobilístico em 02/02/2014, quando trafegava em uma motocicleta 150 Fan, pela Rodovia Transamazônica, sendo atingida pelo veículo conduzido pelo réu Sr. Carlindo, e de propriedade do segundo requerido, salientando que o condutor realizava manobra perigosa juntamente com outros dois veículos, ocupando toda a via e dirigindo na contramão.

Aduziu que foi arremessada do local do impacto, e, em decorrência do acidente, teve parte da perna esquerda amputada, fraturando também o punho esquerdo, asseverando que à época estava grávida de 07 (sete) meses, o que culminou com o aceleramento do parto e o falecimento do bebê.

Acrescentou que o primeiro requerido, condutor do veículo, apresentava sinais de embriaguez, não se incumbindo de providenciar as despesas decorrentes do acidente, o que fez com que a requerente ingressasse com a presente demanda.

Em decisão (ID 1300529), concedeu o juízo “
ad quo
” o benefício da gratuidade de justiça.

Os requeridos apresentaram contestação (ID 1300535/1300539).

Foram realizadas audiências (ID 1300536/1300538/1300544).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1300549), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos estéticos, incidindo correção, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O segundo requerido opôs Embargos de Declaração (ID 1300550), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 1300551).

Inconformado,
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 1300552).

Arguiu que a sentença ora vergastada carece de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não teria indicado de forma concatenada as provas que motivaram o seu convencimento, pugnando pela nulidade do decisum.

No mérito, afirma que o acidente em questão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, salientando que o laudo pericial acostado aos autos teria demonstrado que o veículo de propriedade da recorrida não apresentava condições de trafegabilidade, o que teria contribuído para a ocorrência da colisão, além das condições inadequadas da pista.

Sustenta que a testemunha ouvida em audiência teria corroborado com as suas arguições, bem assim que merece ser analisada a possibilidade de culpa concorrente.

Ressalta que, caraterizada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dano extrapatrimonial, bem como que o quantum fixado à título de indenização por dano moral e dano estético se mostrou exacerbado, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do montante, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada, e ainda pela condenação de ambas as partes em sucumbência recíproca.

Por sua vez, o Sr.
IVO EDUARDO WELTER
Também apresentou recursou de apelação (ID 1300553), pugnando, preliminarmente, pelo acolhimento da tese de ilegitimidade passiva, argumentando que a época do acidente não era mais proprietário do veículo, asseverando que acostou aos autos contrato de compra e venda em data anterior ao fato delituoso, o que afastaria a sua responsabilidade no caso em comento.

No mérito, afirma que a condenação em favor da recorrida merece ser afastada, em razão da sentença ter sido fundamentada de forma genérica, bem assim em contrariedade as provas carreadas aos autos, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do quantum indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID 1300555), a apelada pugna pelo desprovimento de ambos os recurso manejados.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 1301788), transcorreu
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão (ID 1741432).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos passando a proferir voto.

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada no recurso de apelação de Ivo Eduardo Welter (ID 1300553):

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o ora apelante Sr. Ivo Eduardo que à época do acidente não figurava mais como proprietário do veículo envolvido no acidente, asseverando que acostou aos autos contrato de compra e venda em data anterior ao fato delituoso, o que afastaria a sua responsabilidade no caso vertente.

Pois bem,
In casu
, verifica-se que o Sr. Ivo foi indicado para figurar no polo passivo da demanda, juntamente com o condutor do veículo, sob o argumento de ser aquele o proprietário do bem que colidiu com a motocicleta onde encontrava-se a autora/apelada.

Ocorre que a quando da apresentação da contestação, o referido réu juntou aos autos o documento ID 1300532, pág. 6, no qual trata-se de contrato de compra e venda do veículo, datado de 11/11/2013, devidamente reconhecido em cartório na mesma data, que por sua vez é anterior ao acidente, ocorrido em 02/02/2014.

Além disso, consta ainda declaração do então proprietário do veículo, Sr. Antônio Deusenildo de Lima Lopes (ID 1300532, pág.8), atestando que a partir da referida data passou a assumir todas as responsabilidades advindas do veículo, ressaltando, na oportunidade, que vendeu posteriormente o veículo ao Sr. Carlindo de Andrade Lima, também requerido na demanda e condutor do veículo no momento do acidente, o que foi ratificado pelo próprio Sr. Carlindo em declaração (ID 1300532, pág.11) e em depoimento pessoal do Sr. Antônio Deusenildo em audiência (ID 1300538),
in verbis
:

(...)
que conhece Carlindo pois foi responsável pela venda do carro envolvido no acidente ao mesmo; que vendeu o aludido carro em novembro de 2013; que nega ter levado cópia de venda e compra ao Detran afim de concluir a alienação. Sem mais. Dada a palavra a advogada de Ivo perguntou: que o filho de Ivo solicitou que fizesse a transferência de imediato ao Detran; que não sabe o motivo pelo qual não foi feita a transferência de imediato mesmo pedindo expressamente que Carlinhos o fizesse; que Carlindo não possui qualquer relação com Ivo.

Frisa-se que a primeira alienação do veículo ao Sr. Antônio Deusenildo ocorreu em 11/11/2013, e a segunda alienação, desta vez ao condutor do veículo, ocorreu também em novembro de 2013, de sorte que, a partir desta data, o comprador do veículo passou a ser o responsável por quaisquer danos causados pelo bem, em todas as esferas, seja administrativa, civil ou criminalmente.

Como é cediço, a transferência da propriedade sobre bens móveis, como os veículos automotores, se dá pela tradição, conforme estabelecido no art. 1.226 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Somado a isso, faz-se mister a transcrição do entendimento esposado na súmula 132 do STJ:

Súmula 132.
A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado

Desse modo, tem-se que a regularização da documentação do veículo perante os órgãos de trânsito, para que passe a constar o nome do novo proprietário, não é requisito para se aferir o domínio.

Nessa direção, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRANSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE. ACOLHIDA
. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA PODE SER CONHECIDA DE OFICIO.
A AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DANO RESULTANTE DE ACIDENTE QUE ENVOLVA O VEICULO ALIENADO E A COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ANTES DA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO GERA RESPONSABILIDADE PARA O DETENTOR DO DIREITO DA POSSE PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA IN TOTUM, POSTO A IMPOSSIBILIDADE DA APELANTE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 276, VI, DO CPC. ÔNUS SUCUMBÊNCIAS SUPORTADO PELAS APELADAS, RESPEITANDO O ART. 12 DA LEI DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04272643-51, 153.253, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-12)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA JUNTO AO DETRAN PELO COMPRADOR. ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONTRA A ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE TRANSAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO EVENTO
.
DECIDIU O MAGISTRADO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCLUSAO DA AGRAVADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SUMULA 132 DO STJ. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNANIME. I A decisão agravada tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo a quo, na qual determinou que a agravada Glaucia Hellen Albuquerque Vaz Pereira seja excluída do polo passivo da ação. II No documento de transferência do veículo, no tópico a, assim dispõe: O vendedor se isenta de qualquer responsabilidade administrativa, civil ou criminal a partir da data acima, cabendo ao comprador à imediata transferência de registro do veículo para o seu nome. III O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº.132: A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano de acidente que envolva veículo alienado. IV Recurso conhecido e desprovido. (2014.04624782-13, 138.831, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-10-06, Publicado em 2014-10-08)

No mesmo sentido o entendimento de outros Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CPC
. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não ofende o art.
535
do
CPC
a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2.
A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ).
(...)

(AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015).

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VENDA DE VEICULO. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL. PROVA DE VENDA EM DATA ANTERIOR À DO FATO ATRAVÉS DO DUT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUMULA 132 DO STJ. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71006093090, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/07/2016).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006093090 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 26/07/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2016)

Assim, tendo em vista que a alienação do veículo ocorreu antes da data do acidente narrado na inicial, deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário, Sr. Ivo Eduardo
Welter
, que já não mais estava na posse direta do bem no momento do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso interposto por
Ivo Eduardo Welter
e Dou-lhe Provimento para, acatando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
exclui-lo do polo passivo da presente demanda, e por consequência tornar sem efeito as condenações que lhe foram impostas,
extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do
CPC
, prosseguindo a demanda tão somente em relação a outra parte requerida.

Julgo prejudicada a matéria de mérito trazida no presente recurso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
(ID 1300552)
:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta o ora apelante que a sentença ora vergastada seria nula, uma vez que o magistrado não teria apreciado as provas carreadas aos autos, se manifestando de forma genérica, razão porque pugna pela nulidade do decisum .

Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de parcial procedência, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as provas foram valoradas de acordo com o entendimento até então firmado pelo magistrado que presidia o feito, de sorte que a parte que se sentisse prejudicada poderia facilmente interpor o recurso cabível, como aliás o fizeram ambos os réus, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificação da responsabilidade civil do requerido, Sr. Carlindo de Andrade, da ocorrência de dano extrapatrimonial, e ainda, em relação a adequação do quanto indenizatório.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Em outras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Noutra ponta, é cediço que, além dos requisitos aludidos supra, dependendo da natureza da responsabilidade, pode ser necessário ou não a demonstração da culpa do agente causador do dano para a configuração do dever de indenizar.

Nessa senda, o Código Civil consagra duas modalidades de responsabilização civil, quais sejam: a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva.

A primeira encontra-se expressa no
caput
do art. 927 do Código Civil, ao estabelecer que o indivíduo que cometer ato ilícito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, deixando clara a necessidade de comprovação do dano e do ato ilícito, com a presença da culpa; por sua vez, o parágrafo único do citado art. 927 do CCB, consagra a responsabilidade objetiva, ao estabelecer que existirá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida por aquele que causar o dano, implicar por sua natureza, riscos para o direito de outrem, senão vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, para a caracterização do dever de indenizar, deve a parte demandante provar a existência do dano, o ato ou omissão culposa do condutor do veículo que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In casu,
verifica-se que a ora apelada trafegava em uma motocicleta pela Rodovia Transamazônica quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu Sr. Carlindo, salientando a mesma em sua peça inaugural que o condutor realizava manobra perigosa juntamente com outros dois veículos, ocupando a toda a via, dirigindo na contramão, e desenvolvendo velocidade excessiva e incompatível para o local

Afirmou ainda que foi arremessada para longe do local do impacto, e em decorrência do acidente teve parte da perna esquerda amputada, fraturou o punho esquerdo e, estando grávida de 07 (sete) meses à época, houve aceleramento do parto, culminando com o falecimento do bebê, tendo o motorista agido com culpa e até dolo porque não tomou os devidos cuidados e não observou as regras de trânsito, afirmando ainda que o motorista estava com sinais de embriaguez.

Por sua vez, o requerido argumentou que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima que estaria com o farol da motocicleta apagado, e ainda que, conforme descrito na perícia realizada no veículo, este não encontrava-se em condições de trafegabilidade, o que teria contribuído para a ocorrência do sinistro e ainda que não estava embriagado no momento do sinistro.

As provas juntadas nos autos consistiram na apresentação da denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do ora requerido (ID 1300526, págs.26-28), Boletim de Ocorrência Policial (ID 1300526, pág.30), dos laudos de lesão corporal e perícia médica (ID 1300528, pág 12) além de certidão de óbito do bebê (ID 1300527, pág. 24), prontuário médico, relatando as lesões sofridas pela autora (Págs. 25/26) e ainda, dos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial (ID 1300528).

De fato, a prova produzida quanto á dinâmica do acidente, se limitou à apresentação do Boletim de Ocorrência Policial, documento que gera presunção quanto à efetiva ocorrência das declarações nele informadas, não quanto à veracidade delas.

Senão vejamos um trecho da narrativa do demandado no interrogatório perante a autoridade policial (ID 1399527, pág. 9):

(...). Que estava no KM 05, próximo à entrada do aeroporto, em uma curva, o declarante manobrou o veículo para a esquerda para desviar de um buraco e logo retornou para a direita em sua faixa, logo a frente, uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, também desviou de outro buraco fazendo manobra para a direita e nesse momento o motociclista, que vinha com o farol apagado, veio a colidir na frente do varro do depoente, sendo do lado esquerdo na direção do farol; (...)

Vejamos um trecho do depoimento da apelada (ID 1300527, pág.21):

(...)Que logo depois da entrada do aeroporto, em uma curva, a declarante percebeu que vinha em sentido contrário três veículos, sendo o primeiro de cor branca, o qual ainda mudou para luz alta que ficou na cara da declarante; Que em dado momento o segundo carro começou a ultrapassar o primeiro e ficou emparelhado, logo depois o terceiro carro também iniciou a ultrapassagem dos outros dois veículos ao mesmo tempo, tendo o mesmo invadido totalmente a pista contrária, na qual a declarante e seu marido trafegavam; sendo que o marido da declarante ainda saiu para fora da pista, do lado direito, porem o terceiro veio a colidir do lado esquerdo da motocicleta da parte do motor ora trás; (...)

E mais, o depoimento da única testemunha ocular do fato, Senhora Elenilda Maria Magalhaes, prestado na delegacia (ID 1300528, pág.1):

(...) a declarante parou para ver se estavam vindo veículos, ao ver que estavam vindo dois veículos sentido Bairro/centro aparentemente em alta velocidade, sendo há uma distância de dois quarteirões; ocasião em que a declarante resolveu aguardar devido ter ficado com medo de não dar tempo atravessa; Que ao passar os veículos a declarante pode constatar que realmente ambos os veículos estavam em alta velocidade, sendo o primeiro veículo de cor branca e o segundo de uma cor escura, não sabendo precisar a cor; após tais veículos passarem, a declarante entrou na Transamazônica e seguiu logo atrás de trais veículo; Que já na curva próximo a entrada do aeroporto, a declarante percebeu que aquele veículo de cor escura, que seguia atrás do veículo de cor branca, avançou a pista contrária e logo mais a frente a declarante já viu barulho de colisão aquele carro de cor escura rodando na pista; (...)

Que a declarante ressalta que viu a motocicleta vindo em sentido contrário e percebeu que a mesma estava com o farol aceso e trafegava na mão de direção correta.

Ressalta-se que tal testemunha, de extrema importância para elucidação do caso, compareceu em audiência (ID 1300536, pág.1), no entanto não foi ouvida, sendo designada nova data para audiência de instrução e julgamento, não estando presente nesta nova audiência, razão pela qual não fora colhido seu depoimento em Juízo.

Salienta-se ainda que a testemunha indicada pelo requerido, para afastar a culpa, Sra. Antônia dos Santos Oliveira, de acordo com o que se infere do depoimento colhido em audiência (ID 130544, pág. 1/2), não foi exatamente uma testemunha ocular dos fatos, isso porque, conforme se infere dos autos, o seu veículo estava vinha a aproximadamente 20 a 30 metros à frente do veículo que atingiu a motocicleta, ouvindo apenas o barulho do impacto causado pelo acidente, restando claro que não presenciou a dinâmica do sinistro e o que ocorreu antes.

Pelo que se verifica, a depoente Antônia dos Santos não viu exatamente o momento que ocorreu o sinistro, o que credencia o depoimento da testemunha Elenilda Maria, prestado junto a delegacia, nos autos do inquérito, como sendo o de maior peso na elucidação do caso.

No mais, importante ressaltar que o relatório de indiciamento do requerido, condutor do veículo, concluiu que o acusado avançou a mão de direção contrária, a fim de realizar ultrapassagem, estando em alta velocidade (ID 1300528, Págs. 15/17).

Assim, resta cristalino que o réu foi o causador do evento danoso, uma vez que realizou manobra perigosa sem atentar para as condições de tráfego, considerando que, no sentido contrário, trafegava outro veículo, não havendo, portanto, a necessidade de quaisquer outros elementos de prova.

Ora, quem pretende ultrapassar ou desviar de outros veículos deve, necessariamente, antes de qualquer iniciativa, verificar se a via permite tal manobra e, em caso positivo, aguardar o momento oportuno para realizá-la, ou seja, quando presentes todas as condições de segurança de tráfego para sua execução sem quaisquer riscos.

Nessa direção, constata-se que a manobra perpetrada pelo apelante ocorreu em momento inoportuno, pois não se atentou para as condições do tráfego, o que revela imprudência e imperícia do condutor, de sorte que, as condições de trafegabilidade da motocicleta não se mostram fatores determinantes para a ocorrência do sinistro, uma vez que, se o veículo do recorrente não tivesse invadido a pista contrária, por certo o evento danoso não teria ocorrido.

Repise-se,
não encontra respaldo no conjunto probatório a arguição levantada pelo apelante, de que a recorrida teria contribuído para a ocorrência do evento porque o veículo não encontrava-se em condições de trafegabilidade, uma vez que se têm a evidência de que o evento só ocorreu devido ao ingresso na contramão de direção de forma indevida.

Ademais, conforme restou bem elucidado no depoimento da única testemunha que presenciou a ocorrência do sinistro mesmo antes dele ocorrer, o farol da motocicleta da apelada estava aceso, merecendo, assim, que este argumento do recorrente também seja rechaçado, ônus que a este cabia, do qual também não se desincumbiu, nem mesmo através do depoimento da única testemunha arrolada por si.

O fato é que, o depoimento da testemunha ocular do ocorrido, juntamente com a Vistoria Técnica do acidente realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém, elucidou o sinistro, tendo restado demonstrado a culpa do condutor no acidente que ocasionou a morte do filho da recorrida.

Conclui-se daí, de maneira irretorquível, que a invasão da pista contrária foi perpetrada pelo veículo conduzido pelo ora apelante e que tal manobra constituiu causa determinante para a ocorrência do acidente.

Não merece prosperar, ainda, a matéria invocada pelo requerido para afastar a sua responsabilidade, de que o esposo da recorrida não estaria habilitado para condução de motocicleta no momento do sinistro, até mesmo porque o recorrente também não estava habilitado à época, conforme bem explicitado no relatório de indiciamento policial.

Outrossim, tem-se que tais condutas configuram infração administrativa, mas nem de longe foram causas preponderantes da colisão. Assim, não há que se falar em culpa concorrente ou sequer culpa exclusiva da vítima, seja pela ausência de carteira de habilitação, ou em razão de ausência de condições de trafegabilidade, já que tais fatos não deram causa ao sinistro.

Afasta-se, igualmente, a tese de excesso de velocidade desenvolvida pela apelada, diante da inexistência de qualquer prova concreta nesse sentido, ônus este que competia exclusivamente ao réu (art. 373, II, do CPC).

A respeito do tema, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA RÉ. VERIFICADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA NÃO REFORMADA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade das apelantes no acidente de trânsito ocasionando lesões no autor e danos em sua motocicleta. Sendo inquestionável a caracterização do ilícito civil que vitimou o recorrido, prevalece o entendimento de que todos aqueles que deram causa à violação do direito de outrem devem suportar a reparação do dano.
Tendo o autor comprovado o acidente de trânsito, bem como os prejuízos sofridos em decorrência da colisão provocada pela ré, condutora do veículo, não há que se cogitar em culpa da vítima, sendo impositiva a condenação para ressarcimento dos danos materiais e morais.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0304159-89.2014.8.05.0103, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 05/02/2019 )

Assim, do conjunto probatório colacionado, resta demonstrado o dano (amputação de parte da perna esquerda da recorrida e morte do bebê que esperava), o ato ilícito praticado pelo condutor e a sua culpa (atropelamento), bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como afastar o dever do requerido, ora apelante, de reparar o dano causado a vítima.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

No que diz respeito ao dano moral,

sabe-se que o mesmo repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a

prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.” (
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil IV 4ª Edição. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Yussef Said Cahali preleciona:

“
O dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)” (
CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

Nos termos do enunciado nº 387 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cumulação das indenizações a título de danos moral e estético. O primeiro advém do sofrimento íntimo causado pelo evento danoso, no caso vertente, pelo atropelamento sofrido pela autora. Já o segundo decorre da restrição nas relações sociais que aquele dano acarreta. Assim, as indenizações são cumuláveis e não se superpõem.

No caso em comento, mostra-se inegável a dor e tristeza da recorrida ao ver parte da sua perna amputada em razão do acidente, além da saudade e sofrimento experimentados por si devido a morte do seu bebê, uma vez que estava grávida de 07 (sete) meses à época do acidente, tratando-se, portanto, de sofrimento presumido e que deve ser reparado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”
.

(DE LIMA, Zulmira Pires.
Prática da Responsabilidade Civil
. 3ª ed. p. 49-53).

Na mesma esteira, salienta Caio Mário da Silva Pereira:

“
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Repise-se, deve ser sopesado de forma correta as circunstâncias do acidente, a dor suportada pela amputação de parte do membro inferior, o fato de a vítima ter ainda vida profissional ativa, tendo o seu cotidiano submetido a profundas mudanças por conta de sequelas físicas e psicológicas extremamente graves, e ainda a interrupção da gestação de 07 (sete) meses à época, com a morte do bebê que esperava.

In casu
, considerando à gravidade dos danos e os efeitos gerados a autora/apelada, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tem-se que o valor fixado na sentença, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos estéticos revela-se dentro do patamar perfilhado por esta Egrégia Corte e pelos Tribunais Pátrios em caos semelhantes, senão vejamos:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. 1. Indenização por dano moral em razão do atropelamento e morte do Sr. Joaquim Silva, ocorrido no dia 16/10/2008, quando estava sentado em uma cadeira na calçada em frente a sua residência. O veículo causador do acidente, marca Toyota Bandeirantes BJ 55LP 2 BL, cor branca, ano de fabricação/modelo 1999/98, placa JTZ 6599, de propriedade da Transportes Azevedo de Assis Ltda era dirigido por Francisco Rodrigues da Silva, o qual já havia atropelado a Sra. Telma Maria de Oliveira França. A vítima foi socorrida por populares e pelo SAMU, conduzida ao Pronto Socorro Municipal, onde faleceu no dia seguinte, 17/10/2008, em decorrência do acidente (fls. 53/61). 2. Em depoimento prestado à autoridade policial, conforme BO nº 168/2008.009980-2, (fl. 60), o condutor do veículo, o Sr. Francisco Rodrigues da Silva, o qual trabalhava para a empresa como mecânico de automóveis especificamente com veículos de grande porte, afirmou que quando trafegava pela Av. Curuá Una, via de mão única (sentido bairro centro), no trecho entre as ruas Altamira e Ismael Araújo, a caminhonete apresentou problemas mecânicos na direção, ficando o depoente sem o controle do veículo, que a camionete seguiu para o lado esquerdo da avenida, atingiu uma senhora que estava em sua bicicleta, subiu a calçada, atingiu um ancião que estava sentado em sua cadeira e parou somente após chocar-se contra uma parede de alvenaria. Foi aferido, o referido condutor não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. 3. No caso em concreto, evidente o nexo de causalidade entre a ação do condutor e o evento morte da vítima consequentemente, a alegação da apelante de excludente de responsabilidade, por fato de terceiro, cai por terra, posto que foi ato provocado por falha mecânica no veículo e por ato do condutor do mesmo logo, culpa in eligendo desta pelo acidente ocorrido. Além do mais, a apelante em momento algum produziu qualquer prova que desconstituísse o direito dos autores, ônus que lhe cabia a teor do artigo 333, II do CPC/73, diploma legal vigente à época. 4. Em decorrência do acidente devidamente comprovado pela documentação acostada aos autos, é evidente o dano moral sofrido pelos autores. Obrigação de indenizar. Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil de 2002.
5. Para fixar o quantum indenizatório, deve-se levar em conta tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, de modo a desestimular a prática da conduta lesiva. Todavia, não deve ser excessivo a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 6. Deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias específicas do fato, a condição financeira das partes e a gravidade da repercussão da ofensa, procurando-se encontrar um valor que seja o suficiente e necessário para reparação e prevenção do dano. 7. Atentando para tais diretrizes, o arbitramento da indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) tal como fixado na sentença não é excessivo, razão pela qual deve ser mantido.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04902300-08, 198.715, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-04).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA REQUERIDA
. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A CAUSADORA DO ACIDENTE FOI A EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DESTITUINDO O DOCUMENTO EXARADO PELA POLÍCIA. CULPA DOS DEMANDADOS COMPROVADA.
QUANTUM DOS DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Analisando as provas acostadas aos autos, constata-se a existência de culpa por parte do motorista do ônibus de propriedade da empresa requerida, no acidente que envolveu as partes e vitimou o companheiro da autora, e assim inegável a responsabilidade civil em reparar os danos suportados pelo demandante. 2. Na hipótese dos autos através da prova que serviu de base para o convencimento do Togado Singular (BOAT), verifica-se que o juízo apenas decidiu conforme o que lhe foi apresentado, tendo, inclusive, chegado à conclusão declinada, que sem dúvida está dentro da diretriz traçada no artigo 130 do CPC. 3.
A indenização dos danos morais fixada em R$120.000,00 a ex companheira de vítima fatal de acidente de trânsito, mostra-se de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ, não sendo exorbitante, devendo ser mantida
. 4. À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e desprovido, mantido incólume todos os termos da r. sentença. (2017.03684625-62, 179.951, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA DA PASSAGEIRA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS E DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (PENSÃO), DANO ESTÉTICO E DANOS MORAIS. APELOS. JULGAMENTO PELA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ (EXPRESSO 1002). PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA SEGURADORA NOBRE E DA AUTORA (RECURSO ADESIVO). DECISÃO POR MAIORIA. 1. Incontroverso o acidente que causou a amputação da perna direita da autora e que o evento se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa que transportava a demandante. Inexistência de culpa de terceiro. 2. Comprovado, por outro lado, que em razão do evento, a autora teve a perna direita amputada, o que a deixou incapacitada para o trabalho, fato esse agravado pela circunstância de que a demandante estava grávida de 3 meses e perdeu o filho (aborto espontâneo). 3. Condenação: a) Dano material fixado em uma pensão mensal equivalente a um salário mínimo, a partir do acidente (01/03/2013) até a data em que a autora completará 70 anos de idade ou vier a óbito, o que ocorrer primeiro;
b) dano moral arbitrado em R$ 150.000,00, vencido, no ponto, o relator que fixava em R$ 80.000,00 e c) dano estético no valor de R$ 80.000,00, acrescido da quantia referente à prótese, cujo montante será apurado em liquidação
. Vencidos, nesse item, o relator e o Des. Fernando Ferreira. 4. Conclusão: à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso da ré (Expresso 1002); b) à unanimidade, deu-se provimento parcial ao apelo da Nobre Seguradora para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita e, por maioria, dar provimento parcial ao apelo adesivo da demandante para acrescer ao valor da condenação a quantia referente à prótese cujo montante será apurado em liquidação e para determinar que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais sejam devidos desde a citação válida. (TJ-PE - AC: 4824404 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Assim, considerando os critérios jurisprudenciais, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial,
revela-se razoável e proporcional, não merecendo minoração como objetiva o apelante.

Cumpre registrar, que em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, bem assim que restou comprovado que o condutor do veículo também era proprietário do bem, conforme declaração ID 1300532, pág. 11, deve o ora apelante arcar integralmente com o pagamento dos referidos valores.

Por fim, em relação aos ônus sucumbenciais, entendo que a recorrida fora vencida em parte mínima dos pedidos veiculados, devendo, assim, o recorrente suportar integralmente as custas e honorários advocatícios nos moldes determinados na sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS PARA:

DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
IVO EDUARDO WELTER,
para, acatando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
exclui-lo do polo passivo da presente demanda, e por consequência tornar sem efeito as condenações que lhe foram impostas,
extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do
CPC
, prosseguindo a demanda tão somente em relação a outra parte requerida.

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
CARLINDO DE ANDRADE LIMA
, mantendo em relação a este a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, devendo arcar integralmente com as condenações ali impostas.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/08/2020